Tribunal: TJMT
Processo: 1056845-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056845-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RONALDO CESAR DE MIRANDA - CPF: 452.965.451-68 (APELADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– INSURGÊNCIA DO BANCO APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

O Autor afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 2009, mas, na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que o servidor público, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados.

No que tange aos juros remuneratórios, levando em consideração a data da operação financeira (2009), inexistia divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012. Caberia ao Apelado demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não ficou comprovado.

Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque o Apelado não nega ter recebido o valor sacado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
RONALDO CEZAR DE MIRANDA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 2,7% ao mês, sem capitalização.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que o Apelado utilizou o limite do cartão de crédito para saque e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, o cliente solicita que o valor previsto dentro do limite de crédito seja creditado em uma conta-corrente pré-cadastrada e de titularidade da contratante, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que o Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, o Apelado tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço do Apelado, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Aduziu que os Bancos não precisam incluir nos contratos uma cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, inexistindo razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões ID. 141647829.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
RONALDO CESAR DE MIRANDA

ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
em desfavor do
BANCO BMG S/A
,

alegando que contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento; todavia, o saldo devedor nunca encerrou, deixando-o em verdadeira escravidão financeira.

Asseverou que, após realizar reclamação no Procon-MT, foi informado que a relação contratual tratava-se de contratação de cartão de crédito e que havia sido realizada operação no valor total de R$ 25.257.14 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos).

Informou que já foi descontado o valor atualizado de R$ 22.663,09 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) e ainda tem um saldo devedor no valor de R$ 72.759,07 (setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sete centavos).

Diante isso, pugnou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como, a revisão dos juros aplicados por serem abusivos, devendo ser aplicada a taxa de 2,7% ao mês, sem a aplicação dos juros capitalizados.

Requereu, ainda, restituição dos valores descontados indevidamente em dobro nos termos do art. 42 do CDC, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de informações claras e cobrança eterna de cartão de crédito.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que o Consumidor tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Discorreu sobre a contratação do cartão de crédito e sobre as diferenças dos cartões de crédito e empréstimo consignado.

Informou que foi contratado o serviço de cartão de crédito em 06/08/2009 com a documentação pessoal do Apelado e ali foram descritas características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Sustentou, ainda, que o Recorrido realizou 12 (doze) saques nos montantes disponibilizados na forma de TED em sua conta corrente além de efetuar compras com o cartão de crédito. Destacou, ainda, sobre a impossibilidade de alteração da modalidade contratada e sobre a validade da taxa de juros.

Encerrada a instrução processual, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 2,7% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

O Banco Apelante insurgiu-se tão somente quanto à limitação dos juros remuneratórios, o que lhe assiste razão, eis que o percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pelo Apelado no momento em que aderiu ao cartão de crédito, razão porque reformo a sentença neste capítulo e mantenho a taxa dos juros pactuada com o Banco Apelante.

Na sentença, o Juiz singular concluiu pelo recálculo da dívida mediante aplicação da taxa média de juros de 2,7%, isto é, a mesma aplicada para operações de empréstimo pessoal consignado, com o que não se pode concordar, já que o empréstimo em análise não é o consignado com taxas mais brandas, e sim aquele proveniente de saques do limite de cartão de crédito, cujas taxas são sabidamente maiores.

Na hipótese, levando em consideração a época da operação financeira (2009), verifica-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen - para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, o que impossibilita a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia ao Apelado demonstrar a abusividade alegada, ou seja, comprovar a existência de taxa de juros superior à taxa média praticada no mercado naquele período contratado.

Em resumo, é assente que a taxa pactuada poderá ser afastada somente quando ficar demonstrado, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média do mercado. Na espécie, não houve essa demonstração por parte do Apelado, ônus que lhe competia, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não há evidências de abusividade no contrato, o que leva à reforma da sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque o Apelado não nega ter recebido o valor sacado.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A.,

reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua peça inaugural.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022